Tribunal: TJES
Processo: 5003802-89.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003802-89.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RICARDO PEREIRA ROCHA
RECORRIDO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES - SAAE e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003802-89.2024.8.08.0030

RECORRENTE: JOSÉ RICARDO PEREIRA ROCHA

RECORRIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

SENTENÇA: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.DIREITO DO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DE ADUTORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. DEMANDANTE QUE NÃO LOGRA COMPROVAR QUE, À ÉPOCA DOS FATOS, RESIDIA NO LOCAL. SENTENÇA REFORMADA PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E JULGAR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada por
JOSÉ RICARDO PEREIRA ROCHA
e
m face do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE,
na qual a parte autora narra, brevemente, que foi interrompido o fornecimento de água em sua residência no período de 11 de fevereiro de 2022 à 17 de fevereiro de 2022, período de isolamento social devido a pandemia do COVID-19, situação essa que lhe causou constrangimentos diversos, eis que não tinha água para beber, cozinhar, lavar as mãos, tomar banho, dentre outras coisas. Requer, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$14.000,00 (catorze mil reais).

Em contestação (ID 10605031), o requerido suscita preliminar de ilegitimidade ativa e demanda predatória/abuso do direito de petição. No mérito, afirma que houve situação de emergência ante o rompimento da rede adutora que abastece o bairro da autora e que, o SAAE, com toda a sua equipe, trabalhou em período integral para viabilizar a reparação do equipamento. Aduz, ainda, que disponibilizou, ininterruptamente, caminhões-pipa, que abasteceram a comunidade durante a recessão ocorrida. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 10605140).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10605143) almejando a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da exordial.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 10605146), impugnando, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita. No mérito, requereu a manutenção da sentença, bem como a condenação do autor em litigância de má-fé.

É o relatório. Decido.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Por força do princípio do dispositivo, o recurso devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada ou, em decorrência do efeito translativo, todas as questões efetivamente decididas na sentença; as questões suscitadas e debatidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas na sentença; a causa de pedir ou o fundamento da defesa que não tenham sido objeto de decisão pela sentença; as matérias de ordem pública não analisadas pela sentença ( CPC, art. 1.013, §§ 1º e 2º), aplicado subsidiariamente.

No caso concreto, com o devido respeito ao sentenciante, entendo ser o caso de acolher a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contestação pelo SAAE (ID 10605031 - pág. 02).

De fato, a fatura de água apresentada como comprovante de residência do autor/recorrente, à época dos fatos, está em nome de terceiro estranho aos autos ( ID 10605023 - pág.03). Veja-se:

Ademais, verifico que a parte autora não apresenta nenhum documento que comprove a relação jurídica que possui com o titular da fatura, por exemplo, relação de parentesco, relação locatícia, etc.

Outrossim, o documento de ID 10605023 - pág. 04, não possui o condão de comprovar que o autor residia no imóvel à época dos fatos, visto que trata-se de uma simples tela de cadastro e não comprovante de residência. Pontuo que, em outros processos, até tenho aceitado comprovantes de residência de outras empresas, não sendo necessário juntar, obrigatoriamente, a fatura de água. Porém, faz-se necessário juntar algum documento que seja entregue via correios e que não deixe dúvidas sobre o endereço da parte.

Importante registrar que se trata de prova eminentemente documental, prescindindo de produção de prova oral.

Inclusive, vale lembrar que o momento oportuno para a juntada da referida documentação seria a petição inicial – o que não ocorreu.

Em respeito ao contraditório, diante da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contestação, poderia ser admitida a juntada no momento em que a parte apresentou a réplica, porém, mais uma vez, não o fez.

Na verdade, o autor/recorrente apresentou réplica completamente genérica (ID 10605139).

Portanto, como o comprovante de residência não se encontra em nome da parte autora e não foi apresentado outro comprovante em nome do recorrente, relativo à data dos fatos - fevereiro/2022, entendo ser o caso de acolher a preliminar suscitada para reconhecer a ilegitimidade ativa do autor e, por consequência, extinguir o feito sem resolução de mérito.

Por fim,
indefiro
o pedido de condenação da parte recorrente em litigância de má-fé. A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. E, inexistindo, no caso, prova de que houve conduta intencionalmente maliciosa da recorrente, não há como se impor a multa vindicada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contestação e, via de consequência, determino a extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Prejudicado o recurso interposto pelo autor.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)